Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-62.2026.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INSUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO INICIAL. DEMANDA PADRONIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais no procedimento administrativo, tais como irregularidades na abordagem, ausência de entrega de cópia do auto e inobservância de requisitos legais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento da determinação de emenda, consistente na apresentação de elementos mínimos aptos à adequada compreensão da controvérsia, notadamente quanto ao processo administrativo e à demonstração concreta das irregularidades alegadas.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de excesso de formalismo na exigência de complementação documental; (ii) afirmação de impossibilidade de apresentação de documentos sob posse exclusiva da Administração Pública.
4. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de pressupostos processuais e não atendimento da determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da determinação de emenda, em contexto de instrução inicial insuficiente para viabilizar o controle jurisdicional do ato administrativo, especialmente quando evidenciada a utilização de peças padronizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009), sem prejuízo dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.
7. Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo facultado ao magistrado determinar a sua emenda, sob pena de indeferimento (art. 321).
8. No caso, foi oportunizada à parte autora a regularização da inicial, com determinação expressa de apresentação de elementos mínimos aptos a viabilizar a análise da demanda, especialmente quanto ao contexto do auto de infração impugnado, ao trâmite do processo administrativo e à demonstração concreta das alegadas irregularidades.
9. A parte autora, contudo, deixou de atender substancialmente à determinação judicial, limitando-se a reiterar tese jurídica genérica acerca da impossibilidade de produção de provas em poder da Administração, sem trazer aos autos elementos mínimos de individualização do caso concreto ou demonstração efetiva das nulidades apontadas.
10. O exame, entretanto, não se limita ao descumprimento formal da determinação de emenda. O conjunto dos autos revela a reiteração do manejo de demandas desprovidas de suporte fático-probatório mínimo, com insuficiente individualização da situação concreta e evidente desconexão entre as alegações e os elementos efetivamente apresentados. Tal dinâmica, especialmente quando associada ao ajuizamento sucessivo de ações de idêntico objeto, caracteriza desvio no exercício do direito de ação e configura litigância predatória, em afronta direta aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual.
11. Nessa hipótese, o descumprimento da determinação judicial revela não apenas irregularidade processual, mas integração a dinâmica de uso abusivo da jurisdição, em afronta aos deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5o e 77 do CPC).
12. A exigência de apresentação de elementos mínimos de instrução não configura formalismo excessivo, mas requisito indispensável à admissibilidade da demanda, pois não é possível ao Judiciário exercer controle sobre ato administrativo sem que estejam delineados, de forma minimamente concreta, os contornos da controvérsia.
13. Tampouco prospera a alegação de que caberia exclusivamente ao ente público a apresentação da documentação, pois o dever de cooperação previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o ônus mínimo do autor de estruturar adequadamente a sua pretensão, com a indicação de elementos fáticos e probatórios que permitam a instauração válida da relação processual.
14. Assim, tendo sido oportunizada a regularização da petição inicial e permanecendo a sua inadequação, mostra-se legítimo o indeferimento da inicial, inclusive como medida de contenção de práticas processuais abusivas.
15. Não há, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas regular aplicação das normas processuais de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.